Tribunal: TJDFT
Processo: 0727085-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. POLÍTICA PÚBLICA. COTAS. AFRODESCENDENTES. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CRITÉRIOS SUBJETIVOS. CONCURSO PÚBLICO. BANCA EXAMINADORA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de permanência de candidato nas vagas destinadas a pessoas afrodescendentes após reprovação em procedimento de avaliação de heteroidentificação.
2. O autor, ora recorrente, ao ser submetido ao mencionado procedimento complementar, foi eliminado do referido concurso público.
3. É necessário lembrar que o IBGE pesquisa a "cor" ou a "raça" da população brasileira com base na autodeclaração, de acordo com as seguintes opções: branca, preta, parda, indígena ou amarela. 3.1. Assim, para que fosse legítima a reprovação do demandante, em procedimento de avaliação de heteroidentificação, seria necessário o seu enquadramento inquestionável como pessoa "branca" (caucasiana) ou "amarela" (asiática).
4. No caso em deslinde, a banca examinadora, ao reprovar o ora apelante, em procedimento de avaliação de heteroidentificação, fundamentou sua decisão na alegação de que “o candidato não possui caracteres que o credenciam a concorrer às vagas reservadas a pessoas negras”. 4.1. O motivo alegado, no entanto, deve ser examinado de acordo com a "teoria dos motivos determinantes", pois os fundamentos expressamente adotados pelo Administrador Público para a prática do ato vinculam a Administração.
5. O referido fundamento aplicado pela banca examinadora está em desacordo com a orientação adotada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC no 41 - DF.
6. Verifica-se, portanto, que deve ser assegurada a permanência do candidato, ora apelante, nas vagas destinadas às pessoas afrodescendentes no concurso público designado ao preenchimento das vagas ao cargo de Profissional da Petrobrás de Nível Técnico Júnior.
7. Recursos conhecido e provido.